Tribunal: TJMT
Processo: 0000616-11.2018.8.11.0018
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000616-11.2018.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[EDUARDA CRISTINA SANTOS DE CAMPOS - CPF: 062.594.331-74 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Wesley Candido Brasil (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), WESLEY CANDIDO BRASIL - CPF: 048.356.881-39 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000616-11.2018.8.11.0018

APELANTE: WESLEY CANDIDO BRASIL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – VIAS DE FATO – AGRESSÃO EVIDENCIADA NO CONJUNTO DE PROVAS – DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM SINTONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO ANGARIADOS – ILÍCITO QUE, MUITAS VEZES, NÃO DEIXA VESTÍGIOS – LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA – TESE ISOLADA NOS AUTOS – INDENIZAÇÃO MÍNIMA EM FAVOR DA VÍTIMA ESTABELECIDA NA SENTENÇA – POSSIBILIDADE – PEDIDO EXPRESSO DA ACUSAÇÃO – DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA – TEMA 983 DO SUPERIOR TRIBUNAL – CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSIÇÃO LEGAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE QUANDO COMPROVADA A MISERABILIDADE DO RÉU – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A absolvição não tem lugar quando o conjunto probatório confirma que o réu praticou a contravenção penal de vias de fato que lhe é imputado.

Se não há provas seguras que o réu agiu para repelir injusta agressão,
usando moderadamente dos meios necessários,
inviável reconhecer a excludente de ilicitude prevista no art. 25 do Código Penal.

Nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar – que geralmente ocorrem na clandestinidade – a palavra da vítima assume valor probante diferenciado e constitui elemento idôneo para fundamentar a condenação, notadamente nos casos em que se encontra corroborado por outros elementos de convicção.

“A prática da contravenção penal de vias de fato nem sempre deixa vestígios na vítima, motivo em que a perícia pode ser dispensada, sendo possível se comprovar a materialidade do crime mediante outros elementos de prova”
(STJ, HC 274.431/SE).

Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral
,
desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
(Tema 983 do Superior Tribunal de Justiça).

A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente do réu, cabe ao juízo da execução penal suspender a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000616-11.2018.8.11.0018

APELANTE: WESLEY CANDIDO BRASIL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Wesley Cândido Brasil, contra sentença que o condenou à pena de 17 (dezessete) dias de prisão simples, em regime aberto, e ao pagamento de indenização em favor da vítima, no valor de 1 (um) salário mínimo, por infração ao art. 21 da Lei n. 3.688/1941, c/c a Lei n. 11.340/2006 (vias de fato no âmbito doméstico e familiar).

Em suas razões, assevera que: 1) “
em todo ca
derno processual não se visualiza prova clara e inequívoca que pudesse dar suporte a condenação do apelante, revelando-se totalmente duvidosa a autoria do crime a ele endereçado
” (sic); 2)
“o apelante afirmou em seu depoimento judicial que jamais praticou qualquer agressão injusta a vítima, mas tão somente se defendeu das agressões perpetradas por esta
” (sic); 3) a indenização mínima em favor da vítima não foi debatida na instrução processual; 4) a condição de hipossuficiente recomenda isentá-lo do pagamento das custas processuais (Id. 56982532 - Pág. 1 a 56982533 - Pág. 5).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
65899474 - Pág. 1-9).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id.
78250989 - Pág. 1-5)
.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000616-11.2018.8.11.0018

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta na denúncia que, em 16-12-2017, por volta das 19h00min, na residência localizada à Rua Estrela Dalva, n. 213-S, Bairro Cruzeiro do Sul, na cidade de Juara, o réu ofendeu a integridade de sua companheira com tapas no rosto. Além disso, a empurrou contra a parede e apertou o pescoço dela (ID.
56906488 - Pág. 1 a 56978950 - Pág. 1).

Estas são as provas em que se amparou a condenação.

Na fase investigativa, Maria Helena Portela declarou:

Que na qualidade de policial militar e por ter se encontrado escalada para o serviço no dia de hoje, 16/12/2017, diz que em horário aproximado das 20h30min foi acionado, via 190, a dar atendimento em ocorrência de violência doméstica em residência particular localizada no Bairro Cruzeiro do Sul nesta cidade; Q
ue juntamente com o outro colega diz ter ido até o referido local onde Eduarda Cristina Santos de Campos relatou que o companheiro conjugal de fato dela, Wesley Cândido Brasil, havia dado um tapa na face dela, jogando suas roupas em via pública e a havia esganado; Que Eduarda disse ter empurrado Wesley e arranhado a face dele; Que diz não ter visto lesões em Eduarda e diz que Wesley pedia a ela que não fizesse nada contra ele, pois não queria ser preso e dizia que a amava
; Que diante do fato diz ter conduzido Wesley Cândido até a sede do 21º BPM desta cidade onde registrou o boletim de ocorrência [...]
(Id.
56978951 - Pág. 3-4).

O depoimento de Rodolfo Castrão Clemente foi semelhante (Id. 56978951 - Pág. 5-6).

Rogério Alves de Souza afirmou que, quando Wesley foi apresentado na Polícia Civil, constatou que ele “
encontrava-se embriagado alcoolicamente, exalando um forte odor etílico e sonolência e, ao entrevistá-lo, diz que Wesley falava bastante enrolado e dizia que havia batido em Eduarda e que ela o havia arranhado na face
” (Id. 56978951 - Pág. 7).

A vítima descreveu o ocorrido nos seguintes termos:

Que há uma semana diz ter passado a conviver maritalmente com Wesley Cândido Brasil; Que declarou que em horário aproximado das 14horas de hoje, 16/12/2017, diz que em sua residência Wesley passou a ingerir bebidas alcoólicas do tipo cachaça e cerveja; Que em horário aproximado das 19horas diz que quando se encontrava sozinha com Wesley, ele passou a discutir consigo, dizendo que não iria à festa que está acontecendo hoje na Prazo dos Colonizadores nesta cidade;
Que diz que Wesley passou a lhe empurrar contra a parede, lhe deu dois tapas na face usando as mãos dele, quando ele jogou suas roupas na via pública, na frente da residência
; Que diz ter acionado os policiais militares que terminaram por capturar Wesley e conduzi-lo a seda da PM [...]; Que por temer por sua integridade física diz requerer medidas protetivas em desfavor de Wesley [...]
(Id. 56978952 - Pág. 2).

Na delegacia de polícia, o réu permaneceu em silêncio (Id.
56978952 - Pág. 5-6).

Na instrução processual, Eduarda confirmou que foi agredida pelo réu,
verbis
:

Juiz: [...] Esse fato aconteceu?

V: Os tapas no rosto eu não me lembro não de ter...

Juiz: Mas ele ter pego no teu pescoço?

V: Sim.

Juiz:
Ficou com marca?

V: Não ficou com marca porque eu tentei me defender
, mas os tapas no rosto eu não me lembro de ter feito essa coisa.

Juiz: Chegou a fazer exame de corpo de delito?

V: Fiz.

Juiz: O que contatou?

V: Não deu nada porque só tinha a marca de ‘uns beliscão, que foi a hora que me empurrou na parede, a lesão não deu nada não.

Juiz: Não deu?

V: Não.

[...]

MP: A senhora falou que tinha ‘uns beliscões’, né?

V: Isso.

MP: Mas não [...]?

V: Não.

Defesa: Vocês reataram o relacionamento após esse fato?

V: Não, assim, nós ‘conversa’, porque nós temos um filho junto [...]
(Arquivo digital).

A declaração de Rodolfo Castrão Clemente auxiliou na compreensão dos fatos:

MP: Você se recorda dessa ocorrência?

T: Muito não doutora, detalhe não.

MP: O que o senhor se recorda?

T: Eu lembro que a gente foi acionado no 190 para atender essa solicitação na qual o senhor aí tinha agredido a esposa dele, a gente foi até o local e ela disse que ele deu um tapa na face dela e jogado as roupas dela fora, assim, na rua
,
via pública.

MP: Ele tinha jogado?

T: Ele tinha jogado, e ela reagiu com agressão.

MP: Então foi ela que bateu nele?

T: Não, ele bateu nela, aí tipo ela deu um empurrão nele e reagiu com agressão.

MP: Então ela o agrediu, mas em reação à agressão?

T: Sim, reação.

Defesa: Eles disseram qual teria sido o motivo da discussão?

T: Creio que seja por embriaguez, estava embriagado.

Defesa: Ela também aparentava?

T: Não.

Defesa: Efeito de bebida alcoólica?

T: Que eu me recorde não. [...]
(arquivo digital).

Em juízo, este foi o depoimento do réu:

Juiz: [...] isso aconteceu mesmo, o que foi de fato o ocorrido nessa ocasião?

R: No dia bebi mesmo, aí eu fui dormir, ele veio e me acordou com maldade, pedir para ir para a festa, eu vou confessar, eu acordei nervoso e saí de perto dela para evitar discussão, só que ela veio, tipo sair da frente, aí ela veio para cima de mim, aí eu tentei sair, saí para fora, peguei as coisas dela e comecei largar para fora, só isso que aconteceu.

Juiz: O senhor a agrediu ou repeliu uma agressão dela?

R: Não agredi, eu só tentei afastar dela [...]
(arquivo digital).

Ao reverso do que sustenta a defesa, as provas coligidas demonstram que o réu agrediu a vítima.

Na fase inquisitorial, a ofendida foi enfática ao confirmar que, em uma discussão, ele a pegou pelo pescoço e a empurrou contra parede.

Em juízo, ela confirmou a prática delitiva dizendo, inclusive que
“
só tinha a marca de ‘uns beliscão, que foi a hora que me empurrou na parede, a lesão não deu nada não”.

O depoimento de Eduarda converge com o relato dos policiais que atenderam a ocorrência.

Rodolfo Castrão Clemente explicou para a Promotora de Justiça que “
o senhor aí tinha agredido a esposa dele, a gente foi até o local e ela disse que ele deu um tapa na face dela e jogado as roupas dela fora, assim, na rua, via pública”

Não se pode olvidar que, nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar, que geralmente ocorrem na clandestinidade, a palavra da vítima assume valor probante diferenciado e constitui elemento idôneo para fundamentar a condenação. Confira-se:

[...] Não há qualquer ilegalidade no fato de a condenação referente a delitos praticados em ambiente doméstico ou familiar estar lastreada no depoimento prestado pela ofendida, já que tais ilícitos geralmente são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais, motivo pelo qual a palavra da vítima possui especial relevância. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1225082/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018).

[...] É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1003623/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018).

E nem se diga que a falta de constatação material da agressão no exame de corpo de delito autoriza isentar o réu da responsabilidade penal.

Como bem se sabe, a contravenção penal de vias de fato se caracteriza por agressão mais leve, que muitas vezes não deixa vestígios.

Caso contrário, estaria se tratando do crime de lesão corporal (CP, art. 129, § 9º).

A jurisprudência corrobora o entendimento:

[...] A prática da contravenção penal de vias de fato nem sempre deixa vestígios na vítima, motivo em que a perícia pode ser dispensada, sendo possível se comprovar a materialidade do crime mediante outros elementos de prova. [...]
(STJ, HC 274.431/SE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 01/07/2014).

[...] É desnecessária a existência de laudo pericial para comprovar a contravenção de vias de fato, pois, nem sempre ela deixa vestígio, sendo a vulnerabilidade da mulher presumida na Lei n.º 11.340/06, ao descrever as hipóteses legais que caracterizam a violência doméstica. [...]
(TJ/MT, N.U 0000832-83.2016.8.11.0036, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020).

Nesse contexto, inviável se falar em absolvição por falta de provas, conforme se vê no seguinte arresto:

APELAÇÃO CRIMINAL – CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PLEITO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO É ELEMENTAR DO TIPO PENAL – RECURSO DESPROVIDO.

Devidamente comprovadas autoria e materialidade da infração penal, inviável acolher o pleito absolutório.
[...] (TJ/MT, N.U 0002386-12.2017.8.11.0006, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 03/03/2020).

A alegação de legítima defesa tampouco restou evidenciada nos autos.

De fato, a respeito da situação há apenas a alegação de Wesley.

Além disso, o depoimento judicial de Rodolfo Castrão Clemente arrefece o argumento, no ponto em que afirmou que foi a vítima quem se defendeu das agressões do réu.

Se não há provas seguras que o réu agiu para repelir injusta agressão,
usando moderadamente dos meios necessários,
inviável reconhecer a excludente de ilicitude prevista no art. 25 do Código Penal. Confira-se:

[...] Não restando satisfatoriamente demonstrado nos autos que o acusado, usando moderadamente dos meios necessários, agiu para repelir injustas agressões supostamente perpetradas pela vítima, não se pode falar em legítima defesa
(TJ/MT, N.U 0043742-73.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020)

[...] Não constatada a presença simultânea dos requisitos elencados no artigo 25 do Código Penal, mostra-se inadmissível o acolhimento da pretensão absolutória pelo reconhecimento da causa excludente de ilicitude da legítima defesa de terceiros.
(TJ/MT, N.U 0005960-90.2015.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 05/02/2020).

O pedido de exclusão da
indenização mínima
fixada em favor da vítima também não prospera.

Não há dúvida que o beneficio pode ser concedido, independentemente de instrução probatória específica, sendo certo que não há necessidade de mensurar o dano moral enfrentado pela ofendida.

Esse é o entendimento sedimentado no tema 983 do Superior Tribunal,
verbis:

Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral
, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
(sem destaque no original).

A questão também se encontra consolidada no Enunciado Orientativo n. 14-A da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT, que dispõe:

A condenação a título de reparação de danos morais
pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal,
mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito
(sem destaque no original).

A retribuição pecuniária diz respeito à dor, ao sofrimento e à humilhação, e decore da prática criminosa a que foi exposta. Comprovada a ocorrência de crime no contexto doméstico e familiar, surge o direito à indenização.

No caso
sub examine
, o pleito foi requerido na denúncia (Id.
56978950 - Pág. 1
), o que basta para conceder o benefício à ofendida.

Nesse sentido, colho da jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REPARAÇÃO DE DANO MORAL. ART. 387, IV, DO CPP. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. CABIMENTO.

1. "Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória" (REsp n. 1.675.874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 8/3/2018).

2.
É cabível, no caso, a fixação de valor mínimo de indenização à vítima porque o Ministério Público requereu expressamente a reparação civil no oferecimento da denúncia, nos moldes da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça
. [...]
(STJ, AgRg no REsp 1688156/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 15/06/2018).

[...] Conforme o julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.675.874/MS do STJ e o Enunciado n. 14-A, deste e. TJMT, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde, que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida,
independentemente de instrução probatória, pois, trata-se em casos tais, de dano moral in re ipsa, de modo, que uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessário maior debate sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo
.
(TJ/MT, N.U 0010253-13.2016.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 13/02/2020).

No que se refere às
custas processuais
, bem se sabe que a obrigação deriva de imposição legal (CPP, art. 804).

Constatada a condição de hipossuficiente do réu, suspende-se a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º).

De mais a mais, cabe ao juízo da execução penal avaliar as condições financeiras do agente, com vista à possível suspensão da exigibilidade. Confira-se:

[...] A miserabilidade econômico-financeira do condenado assistido pela Defensoria Pública, que implica na impossibilidade de pagamento das custas processuais, exigência expressa do art. 804 do CPP, deve ser verificada pelo juiz da execução penal, à época da exigência do pagamento, sendo, portanto, matéria afeta à execução penal.
(TJ/MT, N.U 0004943-67.2016.8.11.0018, REL. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019).

[...] A pretendida isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, por ser o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente, não bastando para satisfazer tal pretensão que o apelante tenha sido defendido pela Defensoria Pública. [...]
(TJ/MT, N.U 0019077-56.2018.8.11.0042, REL. DES. RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 04/07/2019).

Posto isto, em consonância como parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento ao apelo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021